Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-31.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. GOLPE DE FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada contra Banco, em razão de fraude perpetrada por central telefônica.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
3. Legislação - A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, com aplicação subsidiária do CC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar (i) a falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva de indenizar os prejuízos materiais causados ao autor.
III. Razões de decidir
5. A conduta do Banco-réu, ao permitir a realização de transação na conta do autor, mediante fraude pelo telefonema recebido com número oficial da instituição financeira, com orientações para instalação de aplicativo de segurança, para então acessar o celular e o aplicativo do Banco, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479/STJ.
6. O réu falhou ao não implementar mecanismos de segurança aptos a detectar e prevenir transação incompatível com o perfil de consumo do autor, evidenciando omissão no dever de segurança e sigilo. Sentença parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0705031-55.2023.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 06/03/2025; TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0700901-22.2023.8.07.0010, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0738988-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 05/06/2024; TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0706301-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 29/11/2023.